Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716317-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI RECORRIDA: VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA INDIVISÍVEL. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. DÍVIDA DECORRENTE DE FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EX-CÔNJUGE. PROTEÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu os embargos de terceiro, a fim de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel objeto dos autos. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora possível a penhora de parte de imóvel caracterizado como bem de família, a constrição somente é possível se o bem for desmembrável, e desde que o desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família, o que não foi demonstrado no presente caso. 3. O fato de o imóvel ser de alto padrão não descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família, pois a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 independe do valor do bem. 4. Não deve ser alienado imóvel indivisível do qual ex-cônjuges são coproprietários para ser garantida a quitação da dívida contraída após o divórcio por apenas um deles, que assinou contrato de locação como fiador, sob pena de se privar o outro do direito de moradia legalmente assegurado. 4.1. Inaplicável ao presente caso, portanto, a ressalva do art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/1990, segundo a qual não é oponível a impenhorabilidade do bem de família em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 843 do Código de Processo Civil, e 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, porque é válida a penhora de bem de família realizada em imóvel do fiador do contrato de locação de imóvel, não sendo a indivisibilidade do bem óbice para a sua alienação. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 25391531 - Págs. 9/10 a majoração dos honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO (OAB/DF 21.311). II – O recurso especial não merece ser admitido, embora tenha sido interposto tempestivamente, seja regular o preparo e haja interesse em recorrer, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 24366438 – Pág. 1), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 24366444 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 24713165 – Pág. 1). Posteriormente, nos IDs 25021561 – Pág. 1 e 25021561 – Pág. 1 trouxe tardiamente o instrumento de mandato aos presentes autos, vez que a procuração constante do ID 18399782 e citada na petição de ID 24457759 – Pág. 1 não se referia ao advogado subscritor do apelo. Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado”. (AgInt no AREsp 1776974/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/4/2021). Caso fosse possível superar tal óbice, e, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não deveria prosseguir quanto às indicadas afrontas aos artigos 843 do CPC, e 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Com efeito, a Corte Superior entende ser possível “a penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado”. (AgInt no AREsp 1655356/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/4/2021). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO (OAB/DF 21.311). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015